Tribunal: TCU
Processo: 003.198/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8339/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18, 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; e 218, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 003.198/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Fomento Social Planejamento e Gestao de Projetos - Asfos (07.429.380/0001-23); Liliana Patricia Lemus Sepulveda Pereira (XXX.442.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Direitos Humanos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Joaquim Lemus Pereira (19.947/OAB-DF) e outros, representando Associacao Fomento Social Planejamento e Gestao de Projetos - Asfos e Liliana Patricia Lemus Sepulveda Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. expedir quitação do débito a que se refere o item 9.1 do Acórdão 2508/2018-TCU-Segunda Câmara (Sessão de 17/4/2018), alterado pelo item 9.1 do Acórdão 4331/2018-TCU-Segunda Câmara (Sessão de 29/5/2018), à Sra. Liliana Patrícia Lemus Sepúlveda Pereira (CPF XXX.442.271-XX) e à Associação Fomento Social Planejamento e Gestão de Projetos - Asfos/DF (CNPJ 07.429.380/0001-23); 1.7.2. julgar as contas da Sra. Liliana Patrícia Lemus Sepúlveda Pereira (CPF XXX.442.271-XX) e da Associação Fomento Social Planejamento e Gestão de Projetos - Asfos/DF (CNPJ 07.429.380/0001-23), regulares com ressalva, dando-lhes quitação; 1.7.3. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, informando-lhes que o seu conteúdo pode ser consultado no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos; e 1.7.4. determinar o arquivamento dos presentes autos.